Tribunal: TJDFT
Processo: 0739176-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO. CANCELAMENTO. PRAZO FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR. DILATAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de dilatação do prazo fixado pelo Juízo singular para o cumprimento da decisão impugnada.
2. De acordo com a regra prevista no art. 218, § 1o, do CPC, nos casos em que a lei for omissa, “o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato”.
3. A Lei no 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos representativos de dívida, não dispõe a respeito de prazo específico para a prática do ato de cancelamento de protesto. 3.1. Isso porque o referido ato não guarda considerável complexidade. O cancelamento do registro de protesto pode ser solicitado diretamente pelo interessado, ao cartório de registro de títulos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos (art. 26, § 3o, da Lei no 9.492/1997).
4. No caso em exame é possível verificar que a sociedade agravante dispôs de tempo muito superior a 5 (cinco) dias para o efetivo cumprimento da ordem de cancelamento do protesto em questão, não tendo sequer comprovado que promoveu a respectiva solicitação ao cartório de registro de títulos e documentos
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.